Tribunal: STJ
Processo: 0450726-79.2025.3.00.0000
Classe: SUSPENSãO DE LIMINAR E DE SENTENçA
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3672 - SP(2025/0450726-0)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
PROCURADORA
: MONIKE PAIVA DA SILVA - SP410380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SEGURANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO CONTEÚDO DA
DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL.
§ 1o, DO
E
. RECURSO
ART. 1.021,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ
NÃO CONHECIDO.
1. O STJ possui orientação de que não pode ser admitido o Agravo Interno que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada e traz razões totalmente
dissociadas da decisão contra a qual se insurge, pois fere o que está disposto tanto no
§ 1o, do
("Na petição de agravo interno, o recorrente
art. 1.021,
CPC/2015
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada") quanto na
Súmula n. 182 do STJ. Nessa hipótese, há violação da dialeticidade recursal.
2. No caso em tela, a decisão agravada indeferiu o pedido de contracautela com base
nos seguintes fundamentos: (a) "no presente caso, não foi efetivamente comprovada,
com dados e elementos concretos, como a decisão judicial que impôs a adoção de
medidas iniciais para a implantação de canil
gatil possa causar grave lesão à
e/ou
ordem e à economia públicas"; (b) "A grave lesão à ordem econômica, para fins de
Suspensões de Liminar, de Sentença ou de Segurança, só se tonaliza, como regra,
quando o ente público se torna, por força direta e imediata da liminar concedida,
incapaz de pagar as suas despesas correntes e de capital e de fazer os investimentos
obrigatórios em áreas essenciais, o que igualmente não foi demonstrado nestes
autos"; e (c) "em relação à alegada insuficiência dos prazos judicialmente
assinalados, (...) é importante observar que nada impede o ente público de, mediante
petição devidamente fundamentada (e, se for o caso, acompanhada de
documentação pertinente), apontar ao respectivo Juízo de primeiro grau as
circunstâncias cuja eventual complexidade tornam os prazos de 30 (trinta) e 60
(sessenta) dias inexequíveis." (fls. 243-246).
3. A leitura das razões recursais evidencia que o agravante se reporta à decisão do
Tribunal de origem (que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento por ele interposto) e busca, neste recurso, demonstrar os
Documento eletrônico VDA56692967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 13:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e1364431-bead-46e4-a1a2-4703f9e3a764

motivos pelos quais "a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento é
extremamente elevada" (fl. 259).
4. Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
06/05/2026 12/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília, 12 de maio de 2026.
LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56692967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 13:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e1364431-bead-46e4-a1a2-4703f9e3a764

AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3672 - SP
(2025/0450726-0)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
PROCURADORA
: MONIKE PAIVA DA SILVA - SP410380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SEGURANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO CONTEÚDO DA
DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL.
§ 1o, DO
E
. RECURSO
ART. 1.021,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ
NÃO CONHECIDO.
1. O STJ possui orientação de que não pode ser admitido o Agravo Interno que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada e traz razões totalmente
dissociadas da decisão contra a qual se insurge, pois fere o que está disposto tanto no
§ 1o, do
("Na petição de agravo interno, o recorrente
art. 1.021,
CPC/2015
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada") quanto na
Súmula n. 182 do STJ. Nessa hipótese, há violação da dialeticidade recursal.
2. No caso em tela, a decisão agravada indeferiu o pedido de contracautela com base
nos seguintes fundamentos: (a) "no presente caso, não foi efetivamente comprovada,
com dados e elementos concretos, como a decisão judicial que impôs a adoção de
medidas iniciais para a implantação de canil
gatil possa causar grave lesão à
e/ou
ordem e à economia públicas"; (b) "A grave lesão à ordem econômica, para fins de
Suspensões de Liminar, de Sentença ou de Segurança, só se tonaliza, como regra,
quando o ente público se torna, por força direta e imediata da liminar concedida,
incapaz de pagar as suas despesas correntes e de capital e de fazer os investimentos
obrigatórios em áreas essenciais, o que igualmente não foi demonstrado nestes
autos"; e (c) "em relação à alegada insuficiência dos prazos judicialmente
assinalados, (...) é importante observar que nada impede o ente público de, mediante
petição devidamente fundamentada (e, se for o caso, acompanhada de
documentação pertinente), apontar ao respectivo Juízo de primeiro grau as
circunstâncias cuja eventual complexidade tornam os prazos de 30 (trinta) e 60
(sessenta) dias inexequíveis." (fls. 243-246).
3. A leitura das razões recursais evidencia que o agravante se reporta à decisão do
Tribunal de origem (que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento por ele interposto) e busca, neste recurso, demonstrar os
motivos pelos quais "a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento é
Documento eletrônico VDA56399751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:38
Código de Controle do Documento: 57b96017-ff66-4998-ae68-f06c804afc32

extremamente elevada" (fl. 259).
4. Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno do Município de Ferraz de Vasconcelos contra
decisão que indeferiu o pedido de contracautela.
O ente público afirma que houve utilização de premissa equivocada a respeito
da inexistência do
, pois o fundamento de que "os efeitos da decisão
periculum in mora
de primeiro grau seriam meramente condicionais (...) subverte a própria lógica da tutela
de urgência recursal e ignora a dinâmica implacável do tempo sobre a Administração
Pública". Reitera que não foi omisso na realização de atos e diligências relacionadas com
a "problemática da fauna urbana".
Foi apresentada impugnação.
É o
.
relatório
VOTO
Recebi os autos no Gabinete em 10 de março de 2026.
O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Em síntese, a decisão indeferiu o pedido de contracautela com base nos
seguintes fundamentos: (a) "no presente caso, não foi efetivamente comprovada, com
dados e elementos concretos, como a decisão judicial que impôs a adoção de medidas
iniciais para a implantação de canil
gatil possa causar grave lesão à ordem e à
e/ou
economia públicas"; (b) "A grave lesão à ordem econômica, para fins de Suspensões de
Liminar, de Sentença ou de Segurança, só se tonaliza, como regra, quando o ente público
se torna, por força direta e imediata da liminar concedida, incapaz de pagar as suas
despesas correntes e de capital e de fazer os investimentos obrigatórios em áreas
essenciais, o que igualmente não foi demonstrado nestes autos"; e (c) "em relação à
alegada insuficiência dos prazos judicialmente assinalados, (...) é importante observar
que nada impede o ente público de, mediante petição devidamente fundamentada (e, se
for o caso, acompanhada de documentação pertinente), apontar ao respectivo Juízo de
primeiro grau as circunstâncias cuja eventual complexidade tornam os prazos de 30
(trinta) e 60 (sessenta) dias inexequíveis." (fls. 243-246).
Não houve impugnação específica aos fundamentos acima.
Pelo contrário, a leitura das razões recursais evidencia que o agravante se
reporta à decisão do Tribunal de origem (que indeferiu o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao Agravo de Instrumento por ele interposto) e busca, neste recurso,
demonstrar os motivos pelos quais "a probabilidade de provimento do Agravo de
Instrumento é extremamente elevada" (fl. 259).
Documento eletrônico VDA56399751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:38
Código de Controle do Documento: 57b96017-ff66-4998-ae68-f06c804afc32

Incide, portanto, o óbice da
. Nesse sentido:
Súmula 182/STJ

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE
LIMINAR E DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
CONTRACAUTELA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A ausência de impugnação específica ao conteúdo da decisão
monocrática enseja o não conhecimento do Agravo Interno (art. 1.021, § 1o, do CPC
e
).
Súmula 182/STJ
2. Hipótese em que o pedido de contracautela foi indeferido com base
nos seguintes fundamentos: a) o INEA suspendeu a atividade da empresa -
diferentemente do que afirmam os requerentes da Suspensão de Liminar e de
Sentença (SLS) - exclusivamente pela não apresentação do relatório de investigação
confirmatória de áreas contaminadas com potencial risco de contaminação de solo e
tipos subterrâneos e devido à ampliação da tancagem para armazenamento de
combustível (Tanque de 270 m3) n. 8, e não pelos apontamentos que foram feitos no
Auto de Constatação n. 19.162. As demais irregularidades diagnosticadas foram
sancionadas com "multa simples"; b) a alegação dos requerentes de que o que
motivou a paralisação cautelar das atividades da empresa foi a existência de
"inúmeras irregularidades", pretendendo justificar a ação trazendo também como
fundamento o que consta do Auto de Constatação de fl. 71, não encontra arrimo nos
autos; c) não ficou minimamente comprovada, de forma documental e pré-
constituída, a existência de perigo de grave lesão aos interesses albergados pela
legislação de regência. Os requerentes limitaram-se a invocar fatos diversos
daqueles em discussão na origem - designadamente os que foram sancionados com
multa simples e que não deram causa à suspensão das atividades da empresa -,
deixando de demonstrar como um tanque que já está lacrado e interditado, inclusive
com multa de 5 milhões de reais fixada para a hipótese de remoção dos lacres, e que
não se comunica com os demais é apto a propiciar perigo de dano ambiental; d) tudo
o que há na inicial é a insurgência "à clara e danosa mensagem a setor que
desenvolve atividade de alto risco ambiental", argumentos doutrinários genéricos e
irresignação pela suposta "violação de presunção de legalidade dos atos
administrativos", além de relatos de fatos que em nada se relacionam com o caso em
questão; e) a alegação de que "as condições operacionais atuais da empresa não
permitem ao corpo técnico do INEA atestar a segurança ambiental das suas
instalações e de que, à vista do descumprimento de inúmeras obrigações de natureza
ambiental fixadas na licença, a atividade econômica só poderá ser novamente
autorizada depois da análise da situação ambiental do local, da apreciação dos
impactos ambientais e da previsão de medidas mitigadoras de potenciais danos" não
é dita em nenhum relatório ou documento subscrito por técnicos do INEA ou de
órgão ambiental outro. Trata-se de conjectura divorciada de qualquer elemento
concreto de realidade ou de demonstração de perigo, inclusive porque o argumento
da ausência do relatório "de investigação confirmatória de áreas contaminadas com
potencial risco de contaminação de solo e tipos subterrâneos e devido à ampliação
da tancagem para armazenamento de combustível (Tanque de 270 m3) n.o 8" está
direta e exatamente relacionado ao tanque que as instâncias inferiores mantiveram
interditado e lacrado; f) emprego da SLS como sucedâneo recursal.
Documento eletrônico VDA56399751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:38
Código de Controle do Documento: 57b96017-ff66-4998-ae68-f06c804afc32

3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt na SLS n.
relator Ministro Herman Benjamin, Corte
3.511/RJ,
Especial, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
1/4/2025.

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt na SS n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
3.430/MA,
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/9/2023,
15/9/2023.

Com essas considerações,
.
não conheço do Agravo Interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA56399751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:38
Código de Controle do Documento: 57b96017-ff66-4998-ae68-f06c804afc32

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt na SLS 3.672 / SP
Número Registro: 2025/0450726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15019224020258260191 23129202520258260000
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
PROCURADORA : MONIKE PAIVA DA SILVA - SP410380
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
PROCURADORA : MONIKE PAIVA DA SILVA - SP410380
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/05/2026
12/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56673357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: 4c8ea94f-bcdc-41d3-bd6d-a2b9219af813

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: 4c8ea94f-bcdc-41d3-bd6d-a2b9219af813